Tribunal: TJDFT
Processo: 0705615-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705615-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora contra decisão de ID 114143090 proferida em sede de cumprimento de sentença deflagrado por LAC Engenharia Ltda - ME, em que o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação à avaliação, uma vez que não contextualizado erro ou dolo das avaliadoras concorrentes (art. 873, do CPC, a contrario sensu), e por ter a avaliação mais se aproximado do valor fiscal do bem, quando de sua compra e venda pelas partes, ambas coproprietárias do imóvel. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que a avaliação em R$ 7.800.000,00 não corresponde ao real valor do imóvel, conforme se extrai dos próprios comparativos juntados pela ilustre Oficiala no referido laudo, que traz imóveis semelhantes com valores muito superiores. Salienta que o imóvel é muito bem localizado, o que faz com que seu metro quadrado seja mais caro que outras localidades de Goiânia, inclusive em locais aproximados. Acrescenta que o mesmo imóvel foi avaliado nos autos de n. 0720201-02.2020.8.07.0001 (carta precatória no 5301589-49.2021.8.09.0051) que tramita na 17a Vara Cível de Brasília, em R$ 8.000.000,00. Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada a fim de determinar nova avaliação do bem, apurando-se o seu valor de mercado mediante critérios objetivos. Preparo aos ID’s 32970532 e 32970533. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. Cinge-se a controvérsia em verificar a necessidade de realizar nova avaliação do imóvel penhorado. Não assiste razão à agravante. De início, é importante ressaltar que o laudo técnico apresentado por oficial de justiça avaliador goza de atributos como a presunção de veracidade e de legitimidade. Nada obsta, contudo, a que a parte insatisfeita demonstre, por meio de elementos de prova, que o laudo oficial padece de vício ou que, após a realização da avaliação do bem, houve a majoração ou redução do seu valor. Nesse sentido, o artigo 873 do Código de Processo Civil só admite a realização de nova avaliação se subsistirem razões concretas. Confira-se, a propósito, o teor do referido dispositivo: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. No caso vertente, a agravante não apontou qualquer irregularidade apta a infirmar o valor indicado pela Oficiala de Justiça Avaliadora, nem mesmo fundamentou a ocorrência de majoração no valor dos imóveis. Limitou-se, em sua impugnação, a alegar que o valor avaliado não corresponde aos próprios comparativos juntados no laudo, que traz imóveis semelhantes com valores muito superiores. Salientou, ainda, que o mesmo imóvel foi avaliado em outro processo em R$ 8.000.000,00. Note-se que apenas um dos imóveis utilizados como parâmetro pela Oficiala, qual seja, o “Imóvel 2” (ID 107721700 – p. 41) supera o valor de avaliação do bem constrito. Não se pode olvidar, ademais, que foram consideradas as características do imóvel penhorado, em conformidade com o artigo 872 do CPC.[1] Outrossim, como bem pontuou o magistrado a quo, o valor de avaliação é o que mais se aproxima do valor fiscal do bem (R$ 7.457.825,30 – ID 41723344), quando de sua compra e venda pelas partes, ambas coproprietárias do imóvel. Com efeito, além de o fundamento não se subsumir a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do dispositivo legal transcrito, denota-se que a avaliação judicial mostra-se adequada, mormente considerando que o laudo mostrou-se consistente e fundamentado. Sobre o assunto, confira-se o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em processo de execução, rejeitou a impugnação, homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado e determinou a intimação do credor fiduciário. 2. Estabelece o art. 873 do Código de Processo Civil que nova avaliação somente será admitida quando uma das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. 2.1. In casu, como o agravante não comprovou quaisquer das hipóteses previstas no art. 873 do CPC, não há falar em nova avaliação, havendo de prevalecer a estimativa constante do laudo do Oficial de Justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1376506, 07207221320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora